Tribunal: TJDFT
Processo: 0714738-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714738-73.2020.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, SANDRO ARAUJO DA SILVA APELADO: SANDRO ARAUJO DA SILVA, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO D E C I S Ã O As partes submeteram à homologação o acordo de fls. 1/4 ID 30762890. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator